Tribunal: TJDFT
Processo: 0721992-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS ALUGUERES E ACESSÓRIOS NÃO PAGOS. CONTRATO VERBAL. RÉU. CITAÇÃO REGULAR. APERFEIÇOAMENTO. REVELIA. QUALIFICAÇÃO. EFEITOS. IRRADIAÇÃO. FATOS INCONTROVERSOS E NÃO NEGADOS. PEDIDO. ACOLHIMENTO. REABERTURA DO PRAZO PARA DEFESA OU ELISÃO DA MORA. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE LEGAL. RELAÇÃO JURÍDICA A ENVOLVER DIREITOS DISPONÍVEIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. NOVO PRAZO PARA PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. DESPROVIMENTO. APELANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE VER REAPRECIADA A CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Aperfeiçoada a citação com as cautelas e advertências de lei, a inércia do réu implica a qualificação da revelia, com os efeitos, em se tratando de relação jurídica que encarta direitos disponíveis, que lhe são inerentes, obstando que, reconhecendo o vínculo que enlaça os litigantes, consubstanciado em locação concertada pela via tática, e sua mora, subsista vício passível de legitimar que os prazos para defesa ou emenda da mora sejam reprisados, pois acobertados pela preclusão, e, ostentando natureza peremptória, são impassíveis de repetição.
3. Qualificada a revelia e decorrido o prazo assegurado ao locatário para emendar sua mora no formatado estabelecido pelo legislador especial – Lei das Locações, art. 62, II -, os efeitos da contumácia e o próprio reconhecimento dele advindo quanto à subsistência do vínculo e sua inadimplência, determinam o acolhimento do pedido rescisório e condenatório formulados em seu desfavor, inclusive porque inviável que, superadas as fases processuais que lhe asseguravam a faculdade de contestar ou elidir os efeitos da inadimplência, sejam reprisadas.
4. A formulação da pretensão ou defesa com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa em alteração da verdade, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida, e não pelo ocorrido no curso do vínculo negocial estabelecido entre as partes (CPC, art. 80).
5. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.